Tribunal: STM
Processo: 7000118-92.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000118-92.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: IVSON LIMOEIRO SILVA MONTEIRO (OAB: RJ217061) E ANA PAULA
LIMOEIRO SILVA SHULT (OAB: RJ107926)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 26/04/2022 16:13:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189083eae
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
PACIENTE:
FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
IMPETRANTE:
Dr. IVSON LIMOEIRO SILVA MONTEIRO (Advogado)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. NEGADO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa a concessão de medida liminar em virtude de
estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo
Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP. Indeferimento do pedido liminar. As normas do processo penal comum só podem
ser aplicadas no âmbito da Justiça Militar da União em caso de omissão no CPPM, desde
que não desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao princípio da
especialidade. O entendimento desta Corte interpreta que o alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum,
não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob
pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento , por unanimidade,
em conhecer do writ e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 7 de abril de 2022.

MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH
RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. IVSON LIMOEIRO SILVA MONTEIRO, em favor da 1º SGT
FABÍOLA MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, contra decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos da APM nº
7000899-21.2021.7.01.0001, que indeferiu o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum (APM, Evento 51), in verbis:

"(...) De fato, verifico que assiste razão ao MPM quanto à impossibilidade de aplicação do
acordo de não persecução penal (trazido pela Lei 13.964/19, que alterou o artigo 28-A do CPP)
na Justiça Militar. Vejamos, o legislador inovador, quando tratou do assunto, deixou de fazê-lo
em relação ao Código de Processo Penal Militar. Logo, a interpretação não pode ser outra,
senão a de que não quis fazê-lo, porque quando quis a ele se referir, o fez expressamente no
seu artigo 18, ao alterar o artigo 16 do CPPM para acrescentar a alínea A, que trata do sigilo do
inquérito. Em verdade, a novatio legis se traduz numa opção de política criminal adotada pelo
legislador penal pátrio que cria um verdadeiro negócio jurídico entre o Órgão Ministerial e o
envolvido. Assim, por certo, incompatível com a natureza da legislação adjetiva castrense, que
tem índole especial. Cabe, ainda, ressaltar que o processo penal militar é o instrumento
constitucional, pelo qual se viabiliza a aplicação da lei substantiva castrense, com mira nos
princípios da hierarquia e disciplina militares, fundamentais para a existência das Forças
Armadas e para o cumprimento de sua missão constitucional, prevista no artigo 142 da CRFB.
(...) Diante do exposto, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade de votos, REJEITAR a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito
desta Justiça Especializada. (...)"

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 26/04/2022 16:13:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189083eae

Requer a impetrante seja concedida a ordem liminar, a fim de que seja reformada a decisão que negou o
pedido do ANPP por considerar "a falta de fundamentação idônea", uma vez que entende ser cabível na
espécie a aplicação do referido instituto; que o órgão do Ministério Público Militar (MPM) ofereça o ANPP; e,
ainda, que seja determinada a suspensão do feito até que a questão seja decidida em definitivo por este
Tribunal.

No mérito, requer seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus, confirmando-se a aplicação do
artigo 28-A do CPP na JMU.

Em 25/2/2022, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora (Evento 5).

As informações requisitadas foram atendidas pela Dra. MARIANA AQUINO, Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM (Evento 10), participando que:

1. Em 28/10/2021, foi oferecida denúncia contra a ora paciente, pela prática, em tese, do
crime previsto no artigo 251, § 3º, do CPM;
2. Em 12/11/2021, foi recebida a inicial acusatória;
3. Em 26/01/2022, foi estabelecida a relação processual com a citação da ré, estando o feito
aguardando em cartório a realização da audiência de instrução, aprazada para o dia
16/03/2022, às 13h30;

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO
COUTINHO, manifesta-se pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação
da ordem, apresentando a seguinte Ementa (Evento 13):

"HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU A B U S O DE P O D ER I N A P L I C A B I L
I D A D E D O INSTITUTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR, PELA
ÍNDOLE DO PROCESSO PENAL MILITAR E OS BENS JURÍDICOS P R O T E G I D O S N O AMBITO
DESSA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. AÇÃO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA, POR AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NO MÉRITO, SE A TANTO CHEGAR, A ORDEM DEVE SER
DENEGADA."

É o Relatório.

VOTO

Restam presentes as condições de admissibilidade da presente ação constitucional, razão pela qual deve ser
conhecida.

A Impetrante sustenta que não houve fundamentação idônea para a não aplicação do Acordo de não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, comum para o caso em tela.

Com todas as vênias aos argumentos defensivos, em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos
crimes militares, uma vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias
previstas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da Justiça Militar da União (JMU), o instituto
do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada.

As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da Justiça Militar da União em caso
de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao
princípio da especialidade.

No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal
comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa sobre a manutenção dos princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como corolário o princípio da obrigatoriedade da ação
penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime
militar no âmbito das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 26/04/2022 16:13:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189083eae

Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, somente fez
previsão de aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art.
28-A no Código de Processo Penal comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM.

Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no art. 28-A aos militares das
Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é porque entendeu pela sua não aplicabilidade. Se
assim o quisesse, teria feito de forma expressa, como o fez ao tratar do art. 14-A do CPP comum.

Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador ordinário, ao afastar a ideia de
que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis
dizer.

Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019, quanto à aplicação do Acordo
de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas eloquente e proposital.

A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo normativo.

Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro Moreira Alves, em voto proferido no julgamento do
Recurso Extraordinário 130.552, "só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam 'silêncio eloquente' (beredtsschwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese
contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da
analogia."
[1]

Corroboram esse entendimento, os seguintes julgados deste Tribunal:

"(...) PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JMU.
REJEIÇÃO. (...) Ademais, é inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução
Penal, inserto no novel art. 28- A do Código de Processo Penal, na seara castrense.
O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum,
não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão
no Diploma Adjetivo Castrense. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000453-
82.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 11/2/2021, Data de Publicação: 3/3/2021) (Grifo nosso.)
"(...) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. (...) O alcance normativo do Acordo de Não Persecução
Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime
processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. (...)" (Superior
Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7000852-14.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 18/12/2020, Data de Publicação: 4/2/2021)
(Grifo nosso.)
"(...) PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. (...) II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do
legislador em não tratar do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de
Processo Penal Militar (CPPM), mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica a
intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da
Justiça Castrense. Não há amparo para a aplicação dos dispositivos do Código de
Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art.
3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação do processo penal
comum, por não se tratar de efetiva omissão. Preliminar rejeitada. (...)" (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000501-41.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 26/04/2022 16:13:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189083eae
17/12/2020)(Grifo nosso.)

Ademais, não se deve olvidar que a proposta de ANPP é atribuição do Ministério Público, que se opera antes
da instauração da relação processual penal, dada a sua "natureza extraprocessual". Nesse sentido, o MPM
não ofereceu a proposta por entender pela sua não aplicabilidade, decisão corroborada pelo Parecer da
PGJM, ao se manifestar pelo não cabimento do instituto na JMU: "não há que se falar em Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar, devido ao abalo que os crimes militares causam nos pilares das Forças
Armadas, ainda mais em se tratando de autor militar."

Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida
pelo Juízo de piso, que deixou de aplicar o Acordo de não Persecução Penal.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

[1] STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 04/06/1991, DJ 28-
06-1991 PP-08907 EMENT VOL-01626-03 PP-00525 RTJ VOL-00136-03 PP-01340